Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004308-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO DE SOUZA SENRA - CPF: 286.123.738-40 (ADVOGADO), J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELA AGRAVANTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT está autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso, de modo que a ausência de comprovação nos autos da autorização oriunda da aludida Agência Reguladora, impõe o não acolhimento da pretensão.

Na relação jurídico-tributária, incumbe ao autor o dever de afastar a presunção de veracidade dos fatos que foram narrados no auto de infração, e conforme se verifica, não foram elididos por prova em contrário.

Não demonstrada qualquer irregularidade na autuação efetivada, não há como suspender a multa aplicada pela exploração de transporte intermunicipal sem prévia autorização do órgão competente.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança nº 1000154-26.2022.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo supostamente perpetrado pelo Diretor Presidente da AGER, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Auto de Infração nº 2010.

Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que fora autuado, ao fundamento de que, a utilização de plataformas tecnológicas (aplicativo), desnaturaria a prestação do serviço de transporte de passageiros, na modalidade de fretamento, turístico ou eventual.

Argumenta que, possui autorização para realizar viagens por fretamento eventual, de modo que, a utilização de plataformas tecnológicas na intermediação de viagens, não torna o fretamento uma linha regular.

Sustenta que, constituem requisitos da modalidade de turístico eventual, que o fretador não realize a cobrança individual da passagem, seja feito um único itinerário, sem captação de passageiros, não seja utilizado terminal rodoviário, não seja transportada encomenda ou mercadoria e que seja a viagem precedida de autorização para fretamento emitida pela Ager.

Afirma que a Lei da Liberdade Econômica determina que seja evitado o abuso de poder regulatório, de modo a criar reserva de mercado ou favorecer grupo econômico em prejuízo dos demais concorrentes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do Auto de Infração nº 2010, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 120957467, fl.17).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 121488968, fls. 01 a 03).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 128487168)

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 128784187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, evidencia-se que, fora lavrado auto de infração, ao fundamento de que, a empresa Agravante estava a operar serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela Ager.

Consoante esclarece o próprio Recorrente, a exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas obrigatoriamente será precedida de registro cadastral na Ager.

De mesmo modo, as autorizações para fretamento serão fornecidas, nas formas de termo de autorização de fretamento
casual
ou termo de autorização de fretamento
contínuo
, a serem expedidos pelo poder concedente, mediante registro prévio neste órgão.

Ocorre, todavia, que não vislumbro nos autos, qualquer permissivo expedido pela Ager, a autorizar a Recorrente, a operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, seja contínuo ou casual.

Assim, ao menos neste grau de cognição, verifica-se que, de fato, a Agravante estava a prestar serviços sem a devida concessão ou permissão pela Ager.

No mesmo sentido, entendeu a douta Procuradoria de Justiça:

“
Ocorre que, diferente do que alega a agravante,
não se verifica dos autos qualquer autorização concedida pela AGER/MT
para a realização de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, seja de forma eventual ou de forma contínua. Assim sendo, não foi demonstrada qualquer irregularidade na autuação efetivada pela ora agravada, tendo em vista que ela está autorizada a exercer fiscalização relativa ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Estado de Mato Grosso quando constatada qualquer irregularidade
” (Id. 128784187, fl.05) (destaquei).

Com efeito, não me parece razoável pleitear a suspensão de um Auto de Infração, ato administrativo que possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, com base somente em alegações desprovidas de comprovações documentais, máxime se considerarmos que a estrita via do mandado de segurança não comporta dilação probatória.

Vale dizer, não há em todo o caderno processual, comprovação de autorização pela Ager, de transporte intermunicipal de passageiros a ser realizado pela empresa agravante.

Por consequência, entendo que deve prevalecer a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZAÇÃO PRATICADOS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos emitidos pela autoridade fazendária gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, por ser relativa, podem ser ilididas por prova inequívoca, a cargo do contribuinte.
2. Se a parte Autora não desincumbiu do ônus que lhe cabia, deve prevalecer o lançamento tributário com a consequente manutenção da sentença.
3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1001445-78.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Com efeito, nota-se sem muito esforço, que a recorrente além de não ter se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, tenta de toda maneira transferir tal encargo para a autoridade Impetrada, pautado única e tão somente em suas alegações, o que não deve ser admitido.

Acerca do tema, o do Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”

No tocante ao ônus da prova, vejamos jurisprudência sobre o tema em exame:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS / PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4º, § 1º, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

3. Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.
” (N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/3/2019, Publicado no DJE 21/3/2019). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA. -
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL
- NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não comprovado pela parte autora que a execução da obra não foi integral, ou que não tenha observado as especificações técnicas, não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito.

2. A ausência de provas de que o Requerido tenha causado dano ao erário municipal por omissão, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Município.

3. Sentença ratificada.
(N.U 0000024-44.2006.8.11.0096, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (Destaquei)

Dessa forma, não evidenciado que o ato combatido, em sede cognição sumária, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, não há falar em sobrestamento do auto de infração, não se aferindo, direito líquido e certo a ser amparado.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023